Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011930-83.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA. – EPP.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Agrobetel Com. e Exp. e Imp. de Cereais Ltda. – EPP contra a decisão que, em ação anulatória com pedido liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “sofreu autuação por ter realizado venda de mercadorias para empresa posteriormente declarada inidônea, sendo que a época dos eventos diligenciou com prudência retirando CND e consulta do Cartão Contribuinte por meio SID SEFAZ, estando as empresas JS Comércio e Representações Eireli EPP; Nutrigrãos Comércio de Cereais Eireli EPP e Serranna Agronegócios Eireli – ME, devidamente habilitadas e chanceladas fiscalmente quanto a sua idoneidade”, e que, “ante o suposto envolvimento das adquirentes na operação crédito podre, as operações realizadas pela autora foram classificadas como irregulares, fundamentada na ausência de comprovação do pagamento dos produtos por parte das adquirentes, e desta maneira, acarretando a interrupção do diferimento de ICMS, com a consequente lavratura dos Autos de Infração com exigência do tributo e aplicação de penalidade”.
Assevera que, “por presunção de que a operação fora irregular em virtude da não comprovação do pagamento dos produtos o Agente Fiscal procedeu com a presente autuação”, porém “não há provas sobre a irregularidade das operações”.
Afiança que, quanto à probabilidade do direito alegado, “o contribuinte por força constitucional, art. 5o, LVII, é presumido inocente sempre que haja o risco de uma punição, contudo essa presunção de inocência somente pode ser afastada com a cabal e indubitável comprovação fática e material, sendo esse um ônus da administração pública, cabendo ao fisco demonstrar a culpabilidade do contribuinte e não este, por sua vez, ter que provar sua inocência, esta já é fixada pela Constituição”. Também, as multas aplicadas nas Notificações/Autos de Infração – NAI são ilegais, porque ultrapassam o percentual de vinte por cento (20%) do imposto devido.
Afirma que, em relação ao perigo de dano, “em razão dos débitos constituídos não estarem com a exigibilidade suspensa a agravante fica impossibilitada de obtenção de Certidão Negativa de Débito – CND – ou ainda Positiva com Efeito Negativa, acarretando na impossibilidade de exercício de seu mister empresarial: mercancia”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No tocante ao pedido liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve estar embasada no depósito integral do valor impugnado, o que não providenciou a empresa requerente, conforme dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional [...].
É esta a orientação da súmula no. 112, do STJ:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro’.
[...]
Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. [...]. (Id. 93289969, fls. 3/4).
À primeira vista, os fatos estariam relacionados com o agravo de instrumento no 1010930-48.2021.8.11.0000, em que figuram as mesmas partes, uma vez que também trata de autuação decorrente de irregularidades constatadas na operação denominada de “Crédito Podre”. Logo, a questão necessita ser mais bem esclarecida.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator